Tribunal: STF
Processo: ARE 1412623
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Precatórios. Juros de mora durante o “período de graça”. Tema 1.037 da repercussão geral. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.